Tribunal: STF
Processo: RE 1487114
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM RIO e pela Companhia Municipal de Limpeza Uubana - COMLURB (e. doc. 40), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (e. doc. 29), assim ementado:   



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO EM FACE DA CONVERSÃO EM URV NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO DE 1993 A JULHO DE 1994, QUANDO FOI IMPLEMENTADA NOVA MOEDA NACIONAL. GUARDA MUNICIPAL. Demanda objetivando a declaração de equívoco na conversão dos vencimentos em URV, de acordo com a Lei n° 8.880/94, com a incorporação do percentual de 11.98% e o pagamento das diferenças. Autor que foi admitido como vigilante na COMLURB à época da conversão da URV, sendo posteriormente, em 1995, foi incorporado à extinta EMPRESA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA S/A no cargo de GUARDA MUNICIPAL. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.101.726-SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, os servidores, de todas as esferas, que recebiam seu pagamento antes do último dia útil do mês, no curso do mês trabalhado, têm direto ao recebimento das diferenças derivadas da conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, por ter havido defasagem salarial. Inocorrência de Prescrição. Aplicação da súmula no85 do STJ, que consolidou entendimento jurisprudencial no sentido de que não prescreve o fundo de direito nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora. Prova pericial que atestou que a conversão dos vencimentos em URV foi feita de forma equivocada, não seguindo o determinado no artigo 22 da Lei, tendo sido encontrada pequena diferença em favor do servidor. Fato da data do pagamento ser posterior ao fim do mês, que é desinfluente no caso concreto, não se aplicando o disposto no RE 561.836/RN. Sentença "extra petita", uma vez que, de fato, não foi requerida a condenação da COMLURB ao pagamento das diferenças havidas com o equívoco na conversão. Reparo, ainda, na sentença no que tange ao percentual a ser incorporado, que não é de 11,98%, mas sim de 0,22%, sendo certo que a diferença encontrada foi muito pequena (158,39 URVs — no contracheque x 158,73 URVs — número apontado na perícia como correto). Honorários fixados em patamar razoável. Sentença que deve ser modificada para se declarar que a Ré fez a conversão de forma equivocada e condenar somente a segunda Ré a efetuar a incorporação do percentual de 0,22% e ao pagamento da diferença de R$ 160,44 (cento e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), devidamente corrigida. Recurso da 1a Ré parcialmente provido. Recurso da 2a Ré desprovido. (Grifei)  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e. doc. 35).  



    Interposto o recurso extraordinário (e. doc. 40), foi inadmitido (e. doc. 45) em decisão que desafiou o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.   



    Conclusos à Presidência, a eminente Ministra Rosa Weber determinou o seu retorno à origem (e. doc. 99) para observância do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 5 (RE 561.836).  



    Devolvidos os autos (e. doc. 104) à Câmara de origem, foi refutado o juízo de retratação (e. doc.107), em acórdão assim ementado:  



    JUIZO DE RETRATAÇÃO EM ACÓRDAO E EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIADE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIA. Decidida a questão em sede recursal é incontroverso que os embargos declaratórios destinam-se a aclarar omissões, contradições e obscuridades que maculem a decisão impugnada, mas não a adequá-la a tese do embargante. Efeitos nitidamente infringentes devem ser perseguidos através de outra espécie recursal. Outrossim, como meio de integração, igualmente não se destinam ao prequestionamento de matéria constitucional. Manutenção do acórdão que decidiu a apelação e do acórdão que decidiu os embargos de declaração por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.



    MANUTENÇÃO DO VOTO   



    Sucessivamente o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ  admitiu o recurso extraordinário (e. doc. 113). 



    Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam violação aos artigos 37, X, e 84, II e VI, ambos da Constituição Federal.  



    Alegam que "verifica-se a insubsistência da pretensão do recorrido, haja vista que não há lei municipal prevendo a recomposição ou o aumento de vencimentos."   



    Assevera que "a concessão de reajustes anuais aos servidores públicos depende da iniciativa legislativa exclusiva do Prefeito do Município, no caso de servidores vinculados ao Poder Executivo citadino, e do Poder Legislativo".  



    Ressalta que "o autor, ora recorrido, é servidor público do Município do Rio de Janeiro e que sempre recebeu seus vencimentos no mês subsequente ao vencido, conforme fazem prova o Decreto 11.922, de 21.1.1993, e o Decreto 12.473, de 26.11.1993, que instituíram o calendário de pagamento dos servidores municipais referente aos exercícios de 1993 e 1994, acostados aos autos. Logo, não tem direito a qualquer diferença, pois a conversão em URV, pelo valor do último dia, o favoreceu”. 



    Argumenta, por fim, que "no Superior Tribunal de Justiça, AgRgs em REsp 132157/MG, há o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes determinados por lei supervenientes, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores".  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão recorrido. 



    A suposta violação ao art. 84, II e VI, da Lei Maior, não foi debatida na decisão de origem, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, pois, aqui, os óbices dos enunciados n.s 282 e 356 da Súmula/STF.  



    Quanto ao restante da matéria impugnada, melhor sorte não socorre os recorrentes.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pelo Tribunal estadual (e; doc. 29):  



    Como é cediço, a equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda e reajustes posteriores não têm o condão de afastar a percepção da diferença decorrente de equívoco na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza diversa.



    O Colendo ST], por sua vez, consolidou o entendimento, em sede de Recurso Repetitivo - REsp no 1.101.726/SP, de que os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor — URV, na forma da Lei no 8.880/94, verbis:



    (...)



    O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal constataram a inexistência de prejuízo para os servidores que recebiam seus vencimentos no último dia do mês ou em data posterior. Somente aqueles que recebiam em data anterior poderiam ser prejudicados com a repercussão futura da inflação. 



    Contudo, no caso em tela, há prova pericial atestando que não foi feita a conversão na forma determinada pela lei, existindo uma pequena defasagem, uma vez que o primeiro vencimento foi de 158,39 URVs, mas com a conversão pela média (artigo 22 da Lei n° 8.880/94) daria 158,73 URVs. (Laudo Pericial — fls.306/307)



    (...)



    Por outro lado, no julgamento do RE 561.836/RN, sob a sistemática prevista no art. 543-8 do CPC/73, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de direito ao recebimento da diferença de 11,98% resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, tendo apenas estipulado limite temporal, consubstanciado na reestruturação remuneratória, conforme ementa, in verbis:



    (...)



    Ressalte-se, neste ponto, que não há qualquer indicação ou comprovação de que houve reestruturação da carreira do Autor, o que importaria em limitação ao pedido de incorporação de eventual percentual. 



    Destarte, no caso concreto, não se aplica a Tese apontada — Tese 5 do STF - pela segunda Apelante, uma vez que, independentemente do fato do recebimento se dar com o mês vencido, foi verificado erro no cálculo da conversão, na forma determinada pela lei, com prejuízo para o servidor. (Grifei)  



    O acórdão recorrido, ao afirmar que a Lei n. 8.880/1994 alcança também os servidores públicos, por ser competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário nacional, coaduna-se com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, no RE 561.836 (Tema n. 5), ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo a seguir (grifos inexistentes no original):  



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado , tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.  



    É certo que os termos do julgado desse paradigma de repercussão geral se endereçam àqueles servidores que, à época da modificação monetária, recebiam seus estipêndios no próprio mês de trabalho, notadamente os do Poder Legislativo e do Judiciário, como consignou o ministro Luiz Fux, relator:  



    Aduza-se, a título deobiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte, verbis: (...).  



    No entanto, mesmo no caso de servidor do Poder Executivo, esta Suprema Corte já anuiu que, acaso identificada a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, como na hipótese dos autos, é cabível a recomposição remuneratória (RE 735.178 AgR, ministro Dias Toffoli).  



    Desse modo, o acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.  



    Destaco, ademais, que, conforme consignado no Tema n. 913 (ARE 968.574), relator o Ministro Teori Zavascki, reveste-se de natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca de ter havido, ou não, restruturação na carreira dos servidores recorridos, para concluir, assim, ausente o direito à percepção de diferenças em decorrência da modificação do padrão monetário, cuja ementa restou assim redigida:  



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.  



    Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente